Tribunal: STF
Processo: RE 74575
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-24
Data de publicação: 1973-08-24

Ementa:
- Ajuizada pelo INPS ação ordinária de cobrança por não lhe ser permitida a executiva que o Dl. n. 960/38 regula, é evidente que aquela causa tem o procedimento que lhe impõe o CPC, inclusive no que respeita à absolvição de instância.
2. Precedentes da Corte.
3. Recurso extraordinário provido.